Tribunal: TJDFT
Processo: 0724964-49.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GEORGE LOPES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-08-20
Data de publicação: 2020-09-08

Ementa:
HABEAS CORPUS. LEI MARIA DA PENHA. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS. PRISÃO PREVENTIVA. PACIENTE QUE AFRONTA A PROIBIÇÃO DE APROXIMAÇÃO E CONTATO COM A EX-MULHER NO SEGUINTE À INTIMAÇÃO REALIZADA EM AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA. PRISÃO EM FLAGRANTE POR INJURIAR E AGREDIR A PRÓPRIA MÃE. NECESSIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA PARA PRESERVAR A ORDEM PÚBLICA E A INDENIDADE DA VÍTIMA. ORDEM DENEGADA.
1 Paciente denunciado por infringir duas vezes o artigo 24-A da Lei 11.340/2006: foi à casa da mãe a pretexto de buscar seu telefone celular e voltou pouco depois para dormir, no dia seguinte ao que tinha sido intimado pessoalmente, em audiência de custódia, da proibição de aproximação e contato.
2 Em se tratando de violência doméstica, os fatos devem ser criteriosamente analisados, com razoabilidade e proporcionalidade, com foco na teleologia da Lei Maria da Penha. A gravidade concreta dos fatos, denotando notória instabilidade emocional do paciente, com histórico de violência doméstica, justifica a prisão preventiva como garantia da ordem pública e da indenidade da vítima..
3 Ordem denegada.